Tribunal: TCU
Processo: 007.627/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento das renúncias tributárias para incentivo à P&D decorrentes da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório do primeiro ciclo de acompanhamento dos benefícios fiscais previstos no Capítulo III da Lei 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 241, art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno e arts. 2o e 7o, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) de que a pendência na conclusão das análises das prestações de contas do ano-base 2019 pelo MCTI e a demora no encaminhamento dos resultados dessas análises pelo MCTI à RFB podem trazer risco de decadência para a constituição dos créditos tributários frente a empresas que falharam em demonstrar, integralmente ou parcialmente, o direito de usufruir dos benefícios fiscais previstos no Capítulo III da Lei 11.196/2005; 9.2. determinar ao MCTI e à RFB que, em conjunto, sistematizem o envio de informações pelo MCTI à RFB, possibilitando a detecção de eventuais discrepâncias de valores declarados por meio das etapas, a seguir, listadas, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999, 17, § 7o, da Lei 11.196/2005, 14 do Decreto 5.798/2006 e 1o do Decreto 10.046/2019: 9.2.1. definição, em 240 dias, do processo de negócio que permita o envio de dados relacionados aos benefícios; 9.2.2. início, em 300 dias, do envio das informações, conforme definição indicada no item anterior; e 9.2.3. implementação, em 360 dias, de rotinas automatizadas de execução periódica de envio, considerando os diferentes estágios das análises realizadas pelo MCTI; 9.3. recomendar ao MCTI que crie sistemática e passe a realizar cruzamentos de informações de recursos humanos do FormP&D com informações de outras bases de dados oficiais, como Rais e Caged, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999, 17, § 7o, da Lei 11.196/2005, 14 do Decreto 5.798/2006 e 1o do Decreto 10.046/2019, por meio das etapas, a seguir, listadas: 9.3.1. realizar, em 240 dias, estudo preliminar de viabilidade técnica, envolvendo análise de requisitos, definição de fluxos de dados e avaliação de acessos e compatibilidades com as bases Rais e Caged; 9.3.2. implementar, em 360 dias, projeto-piloto para o cruzamento de informações em uma amostra representativa de dados do FormP&D, com o objetivo de ajustar processos e identificar possíveis melhorias; e 9.3.3. expandir, em 480 dias, a sistemática para todo o universo de informações do FormP&D, consolidando a prática no âmbito do MCTI; 9.4. determinar ao MCTI que, consoante o disposto no inciso III do art. 4o do Decreto 9.203/2017 e no § 16 do art. 37 da Constituição Federal, promova: 9.4.1. a elaboração e publicação institucional, em 240 dias, de plano de monitoramento e avaliação sistêmica do desempenho dos incentivos previstos no Capítulo III da Lei 11.196/2005, com indicação precisa do problema público que a política visa solucionar, dos respectivos objetivos, indicadores e metas, com a linha de base correspondente, e modelo lógico, além de cronograma de medição dos indicadores e dos agentes responsáveis pela realização de procedimentos e rotinas de monitoramento e avaliação, pela coleta e análise dos dados e pela elaboração dos respectivos relatórios de monitoramento e avaliação dos incentivos; e 9.4.2. a implementação, em 360 dias, de Sistema de Monitoramento e Avaliação da política de incentivos fiscais, a partir do plano de monitoramento e avaliação mencionado no item anterior, considerando a adequada evidenciação do problema público a ser enfrentado, dos objetivos, indicadores de desempenho e metas, com a linha de base correspondente, e modelo lógico da política; 9.5. determinar ao MCTI que acrescente, em seu sítio eletrônico, os seguintes mecanismos de promoção contínua da transparência, em consonância com o disposto nos arts. 37 da Constituição Federal, 2o da Lei 9.784/1999 e 6o, inciso I, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), além dos objetivos contidos no Decreto 8.777/2016 (Política de Dados Abertos) e nos incisos I, IX e XI do art. 4o do Decreto 9.203/2017, por meio das etapas, a seguir, listadas: 9.5.1. em 180 dias, os valores anuais dos benefícios das empresas, em conjunto com os dados de CNPJ já disponibilizados, relacionando, por empresa, no mínimo: i) a quantia declarada; e ii) o montante aprovado; e 9.5.2. em 360 dias, os indicadores de monitoramento e avaliação de resultados, referenciados aos objetivos e metas, assim como o cronograma de aferição; 9.6. comunicar esta decisão ao MCTI e à RFB; 9.7. autorizar a continuidade deste Acompanhamento.